Tribunal: TJMT
Processo: 1006237-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1006237-21.2021.8.11.0000 – Alto Garças
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que na ação declaratória de inexistência de débito c/c declaração de pratica abusiva e liberação de margem consignável c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral movida por Anésio Rosa, deferiu a tutela de urgência, para determinar a cessação dos descontos (reserva margem consignável – RMC e Empréstimo sobre a RMC), realizados na folha de pagamento do benefício previdenciário, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00, até o limite de R$ 10.000,00.
O agravante alega que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, vez que inexistente os requisitos para concessão da tutela, pois o contrato foi pactuado em 15.12.2016.
Assevera que o agravado realizou apenas um contrato de cartão de crédito consignado diante da matricula 1495215625, e conforme a planilha juntada nos autos, o Banco realizou apenas um desconto mínimo mensal, sendo infundada a alegação do recorrido de que houve da ocorrência de dois descontos, quais sejam, a reserva da margem do cartão com o devido desconto mínimo realizado.
Subsidiariamente, pleiteia ainda pela redução do quantum arbitrado da multa. Ao final, pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A tese sustentada pelo agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator